Tribunal: TJES
Processo: 5003994-93.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003994-93.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JOSE BERNARDES SANTOS SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003994-93.2023.8.08.0050

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido:
JOSE BERNARDES SANTOS SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA.

O AUTOR ALEGA QUE HOUVE CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, MOTIVADO POR SUPOSTO DÉBITO ANTERIOR. PLEITEIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDO AO TRANSTORNO CAUSADO. ARGUMENTA QUE O CORTE FOI ILEGAL, UMA VEZ QUE A INTERRUPÇÃO DE UM SERVIÇO ESSENCIAL COMO O FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CONTA DE DÉBITOS ANTIGOS NÃO DEVERIA OCORRER, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).

A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONFIRMOU A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) Nº 11452 E DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. ALÉM DISSO, A CESAN FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR. O MAGISTRADO DESTACOU QUE A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS ANTIGOS É ILEGAL E QUE O DANO MORAL É IN RE IPSA, OU SEJA, PRESUME-SE PELO PRÓPRIO FATO OCORRIDO.

IRRESIGNADA, A CESAN INTERPÔS
RECURSO INOMINADO
, DISCORDANDO DA SENTENÇA. ARGUMENTA QUE O CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA FOI REGULAR E SOLICITA A REFORMA DA SENTENÇA. A EMPRESA DEFENDE QUE A COBRANÇA E A CONSEQUENTE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO FORAM LEGÍTIMAS, SENDO ASSIM, NÃO HAVERIA FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

EM
CONTRARRAZÕES
, O RECORRIDO REITERA QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, DEFENDENDO A ILEGALIDADE DO CORTE DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS E A CORRETA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DA CONCLUSÃO
: A TESE RECURSAL NÃO MERECE ACOLHIDA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO O DE ÁGUA, POR DÉBITOS PRETÉRITOS É PRÁTICA ILEGAL. TRATA-SE DE SERVIÇO ESSENCIAL À DIGNIDADE HUMANA, CUJA CONTINUIDADE DEVE SER GARANTIDA INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS ANTERIORES. A COBRANÇA DE EVENTUAIS DÉBITOS DEVE SER FEITA POR MEIO DAS VIAS ORDINÁRIAS E APROPRIADAS, E NÃO MEDIANTE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.

A SENTENÇA RECORRIDA CORRETAMENTE APLICOU ESSA JURISPRUDÊNCIA, AO DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) E A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. ADEMAIS, O DANO MORAL CONFIGURADO É IN RE IPSA, OU SEJA, PRESUME-SE PELA PRÓPRIA CONDUTA ABUSIVA DA RECORRENTE, QUE RESULTOU NA PRIVAÇÃO DO ACESSO A UM SERVIÇO ESSENCIAL.
O VALOR ARBITRADO (R$4.000,00) ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DE MODO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)